Tribunal: TJSP
Processo: 0000130-28.2017.8.26.0605
Classe: Apelação Criminal / Furto
Órgão julgador: Marcos Correa
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-05-20
Data de publicação: 2020-05-20

Ementa:
FURTO QUALIFICADO – Materialidade e autoria bem demonstradas. Condenação de rigor.
Recurso desprovido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000358109
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
0000130-28.2017.8.26.0605, da Comarca de Pereira Barreto, em que é apelante BRUNO
EUGÊNIO DA SILVA, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO
PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 6a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Afastada a preliminar,
negaram provimento ao recurso, mantendo-se a sentença, por seus próprios e
jurídicos fundamentos. (VU)
, de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ZORZI ROCHA
(Presidente sem voto), FARTO SALLES E RICARDO TUCUNDUVA.
São Paulo, 20 de maio de 2020.
MARCOS CORREA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000130-28.2017.8.26.0605 -Voto no 12.565
2
Apelação no 0000130-28.2017.8.26.0605
Apelante: Bruno Eugênio da Silva
Apelado: Ministério Público do Estado de São Paulo
Comarca: Pereira Barreto
Voto no 12.565
FURTO QUALIFICADO
Materialidade e autoria bem
demonstradas. Condenação de rigor.
Recurso desprovido.
Vistos.
Ao relatório da r. sentença de fls. 279/284, acrescenta-se que o
MM. Juiz de Direito da 2a Vara Judicial da Comarca de Pereira Barreto, Dr.
Luciano Correa Ortega, julgou procedente a ação penal para condenar
BRUNO EUGÊNIO DA SILVA a 01 ano e 04 meses de reclusão, em
regime inicial aberto, além do pagamento de 13 dias-multa, no valor mínimo,
por infração ao artigo 155, § 1o, do Código Penal; substituída a pena privativa
de liberdade por duas restritivas de direitos consistentes em prestação
pecuniária no valor de um salário mínimo em favor da vítima e prestação de
serviços à comunidade pelo mesmo prazo da condenação.
Inconformado, o réu recorre pleiteando, preliminarmente, o
reconhecimento da extinção da punibilidade pela prescrição da pretensão
punitiva. No mérito, pede a absolvição alegando insuficiência probatória (fls.
302/306).
Contrariado o recurso (fls. 310/314), a Douta Procuradoria
Geral de Justiça manifestou-se pelo desprovimento do apelo (fls. 326/328).
É o relatório.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000130-28.2017.8.26.0605 -Voto no 12.565
3
De prescrição da pretensão punitiva não há que se cogitar,
como pretende o apelante, pois ao contrário do sustentado pela Defesa, o réu
não contava com menos de 21 anos de idade na data do fato. Verifica-se
pelos documentos exibidos nos autos, que o réu tinha 21 anos e 04 meses de
idade no dia dos fatos, não fazendo jus à redução prevista no artigo 115 do
Código Penal.
Segundo estabelece o art. 110, § 1o, do Código Penal, após a
edição da sentença condenatória, com trânsito em julgado para a acusação, a
prescrição regula-se pela pena aplicada. Trata-se da prescrição da pretensão
punitiva estatal na modalidade retroativa, ou seja, com base na pena
concretizada na sentença.
No caso em tela, a pena concretizada na sentença, com a qual
se conformou o Ministério Público, é de um ano e quatro meses e, portanto,
prescreve em quatro anos, nos termos do artigo 109, inciso V, do Código
Penal.
A denúncia foi recebida em 19 de maio de 2017 (fls. 58/59) e
a sentença foi publicada em 06 de setembro de 2019 (fl. 285).
Nesse quadro, entre o recebimento da denúncia e a publicação
da sentença, não decorreu lapso temporal superior a quatro anos, pelo que não
há se falar em extinção da punibilidade do réu.
No mérito, o recurso não comporta provimento
Consta da denúncia que, no dia 01 de maio de 2017, por volta

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000130-28.2017.8.26.0605 -Voto no 12.565
4
das 01h15min, na Rua Antônio de Oliveira, na altura do numeral 2.128, na
cidade e Comarca de Pereira Barreto, o réu subtraiu para si a frente de um
aparelho de som automotivo, marca “Pionner”, pertencente à vítima Alberto
Carneiro Neto.
Segundo se apurou, nas circunstâncias de tempo e espaço
acima referidas, o acusado, imbuído da vontade de subtrair bens alheios,
aproveitando-se que a vítima deixou o carro destrancado e sem vigilância,
nele ingressou e subtraiu a frente do aparelho de som automotivo da vítima.
Todavia, após praticar o crime, foi surpreendido pela Polícia
Militar, que o visualizou com metade do corpo para o interior do veículo.
Ao notar a aproximação policial, o acusado tentou dissimular a
conduta criminosa, se distanciando do carro, mas esqueceu seu celular no
interior do veículo e, abordado, o acusado não soube dizer o motivo de seu
telefone estar ali.
A vítima, ao conferir seus pertences, notou que a parte da
frente do som toca CD havia sumido. Os policiais encontraram o objeto no
bueiro, denotando a consumação do delito.
A materialidade do crime ficou robustamente demonstrada nos
autos, tanto que contra ela não houve insurgência.
A autoria também ficou bem provada.
Tanto na fase extrajudicial como em juízo, o réu negou a
prática delitiva. Disse que respondeu por um processo de tentativa de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000130-28.2017.8.26.0605 -Voto no 12.565
5
homicídio e que teve outra passagem por agressão com relação à sua ex
mulher. No dia dos fatos, deixou sua esposa, saiu e trancou o portão. Quando
deu "tchau" e virou, viu que a polícia estava se aproximando. Não pode ficar
até depois das dez da noite na rua, mas aquele dia dormiu e perdeu a noção do
horário e deixou sua esposa ir embora tarde. Quando a polícia virou, havia
virado para avisar sua mulher do carro da vizinha, momento em que viu que
era polícia e parou do lado do carro. Pensou que, como não podia estar aquele
horário na rua, se fingisse que estava parado do lado do seu carro, os policiais
iriam embora e ia ficar por isso mesmo. Mas quando foi falar para sua esposa,
os policiais já o abordaram. Tentou explicar para os policiais. O carro já
estava aberto. Seu celular caiu dentro do carro na hora em que abaixou no
veículo, pois ele estava dentro do bolso da blusa. Na hora que chegou o carro
já estava lá.
Contudo, a autodefesa do apelante foi contrariada pelos relatos
da vítima e das testemunhas.
Alberto Carneiro Neto afirmou que, no horário do ocorrido,
estava dormindo e acordou com os policiais chamando na casa de sua mãe,
informando que Bruno estava dentro do veículo pegando algum objeto.
Pediram para que ele verificasse se estava faltando algo. Entrou no veículo e
deu falta da frente do aparelho de som de DVD. Explicou para os policiais, os
quais perguntaram para Bruno se ele sabia onde estava. O policial estava
procurando pela rua, momento em que perguntou se não podia estar dentro do
bueiro, onde verificaram e encontraram a frente do aparelho de som. O réu
não confessou a prática do furto. Os policiais perguntaram a todo momento
ao réu e ele negou todas as vezes. Quando adentrou no carro, encontrou um

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000130-28.2017.8.26.0605 -Voto no 12.565
6
aparelho celular e os policiais perguntaram se o aparelho era dele e o réu
negou, porém, quando ligaram o celular, o primeiro nome que havia era o da
namorada de Bruno, que era vizinha de sua mãe. Perguntaram quem era
Juliane, e o acusado afirmou não saber quem era, momento em que disse que
Juliane era sua namorada, apontando para ela que estava no portão. Tinha
conhecimento que Juliane era namorada de Bruno.
Em tema de crimes patrimoniais, normalmente perpetrados às
ocultas, indiscutível o valor da palavra da vítima. Afinal, recaindo suas
declarações sobre pessoa contra a qual ela não tinha, até então, qualquer
querela, seu único interesse se resume em narrar os fatos e indicar o
verdadeiro autor e não acusar inocentes. Não se concebe falsa imputação, até
por preceitos lógicos, uma vez que, em assim agindo, estará garantindo a
impunidade ao seu verdadeiro algoz.
Ademais, o depoimento da vítima foi confirmado pelos relatos
dos policiais militares Rogerio Satin de Moura Sacchi e Cassio Murilo
Cabrerizo, que atenderam a ocorrência.
Rogério narrou que, durante um patrulhamento, depararam-se
com o réu com parte do corpo dentro do carro. O fato se deu cerca da meia
noite, acharam estranho e foram abordá-lo. Quando Bruno presenciou a
viatura, deu a volta no veículo com algo na mão insinuando que o carro não
queria abrir. Devido a atitude do réu, resolveram abordá-lo e não encontraram
nada com ele. Perguntou o que ele estava fazendo lá e ele disse que só estava
vendo. Bateu palma na casa da frente do veículo, momento em que a
proprietária saiu e disse que o carro era dela. Localizaram um celular no

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000130-28.2017.8.26.0605 -Voto no 12.565
7
banco do motorista, e a dona do carro afirmou que não era dela e sentiu falta
da frente do aparelho de som. Depois verificaram que o celular era de Bruno.
Onde abordaram o réu havia um bueiro, momento em que clareou e verificou
que a frente do aparelho estava jogado lá. O acusado negou os fatos e negou
que o celular não era dele. Abriu o celular e ligou para o último número
discado, quem atendeu foi a mãe de Bruno. Tinha conhecimento de uma
tentativa de homicídio por parte do réu.
No mesmo sentido, o depoimento do policial Cassio que
corroborou a versão do colega, ao narrar que estava patrulhando no bairro do
acusado, onde se deparou com ele com a metade do corpo dentro do carro. O
réu deixou o celular cair dentro do veículo. O réu virou assustado, falando
que o carro não estava funcionando. Percebeu que o réu soltou alguma coisa,
quando ele se dirigiu para o outro lado. Percebeu que havia algo estranho
porque já conhecia o carro, que era de uma professora que era sua amiga.
Chamou na casa da dona do carro, a qual afirmou que o carro era dela. Pediu
para que conferisse o carro, quando ela se deparou com o celular do acusado
no banco, bem como se deu falta da frente do aparelho de som. Deram a volta
e localizaram o aparelho de som dentro do bueiro. O réu negou quando
questionado. O fato aconteceu de madrugada. O réu reconheceu que o celular
era dele. O "toca CD" não chegou a ser extraído, apenas a parte da frente.
Não conhecia o acusado, ficou sabendo apenas depois que ele estava
envolvido em homicídio.
Não há porque se dar prevalência à frágil negativa do apelante,
em detrimento do relato dos policiais, contra quem nada se comprovou que
pudesse justificar conduta inidônea e que tenham agido com a abominável

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000130-28.2017.8.26.0605 -Voto no 12.565
8
intenção de acusar pessoas inocentes.
Não há indício de falsas imputações, nem contradições nos
depoimentos capazes de gerar dúvida e levar à absolvição do réu. Pelo
contrário, tais testemunhos mostram-se firmes e harmônicos, no que é
essencial, não havendo razão para descrédito.
Se os depoimentos de policiais não devem valer mais pelo só
fato de serem policiais, não é razoável valham menos só por isso. Afinal, são
agentes da autoridade, com presunção de que agem de conformidade com a
lei.
Os policiais não estão impedidos de depor. Seus depoimentos
têm o mesmo valor que outro qualquer. Há dispositivos expressos no CPP
determinando que a Polícia deverá colher todas as provas que servirem para o
esclarecimento do fato e suas circunstâncias (art. 6o, III) e que toda pessoa
poderá ser testemunha (art. 202). O só fato de ter sido a prova acusatória
baseada em depoimentos prestados por policiais que procederam à prisão em
flagrante não autoriza absolvição (TJSP - AC - Rel. Carlos Bueno - RT
654/278 e RJTJSP 125/563).
De outro lado, a testemunha Juliane Ferreira Dias da Silva,
arrolada pela Defesa, disse que é mulher de Bruno e viu o momento do
ocorrido. O réu a trouxe tarde da noite em sua casa, ele entrou e foi tomar
água na cozinha, momento em que ela foi tirar a roupa e colocou apenas a
toalha na parte de cima. Bruno foi para fora e ela foi até o portão. Perguntou o
que seu marido estava fazendo e ele pediu para esperar, momento em que a
policia passou. Não sabe o que ele iria fazer ou ver no carro. Afirmou que

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000130-28.2017.8.26.0605 -Voto no 12.565
9
Bruno parou do lado do veículo. Não sabia que havia sido encontrado o
celular de Bruno dentro do carro. O carro se localizava ao lado de sua casa,
bem como não sabe o que Bruno fazia próximo do veículo. O réu foi
abordado na frente de sua casa. Seu marido tinha horário para ficar na rua por
conta de outro processo que está respondendo. O fato ocorreu onze horas da
noite. Bruno não costumava ficar até tarde na rua.
Assim, nesse contexto, não restam dúvidas quanto à
responsabilização do apelante pela prática do delito, não se podendo cogitar
de insuficiência probatória, pois não é crível que o réu, flagrado pelos
policiais com metade do corpo no interior do veículo da vítima, no qual foi
subtraído a frente do aparelho de som automotivo, que foi localizado em um
bueiro próximo ao réu, estivesse apenas tentando pegar o seu celular que
havia caído “acidentalmente” no interior do veículo.
É o quanto basta à prolação do decreto condenatório.
Vale dizer, o douto sentenciante analisou condizentemente
todos os requisitos objetivos e subjetivos, que culminaram no decreto
condenatório, o qual, por isso, não merece qualquer modificação.
As penas foram bem dosadas, tanto que a r. defesa sequer se
insurgiu contra os critérios e parâmetros adotados pelo julgador.
O regime prisional para o caso de descumprimento da
substituição imposta foi o mais ameno.
Nesse quadro, não há o que se alterar.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000130-28.2017.8.26.0605 -Voto no 12.565
10
Pelo exposto, afastada a preliminar, nego provimento ao
recurso, mantendo-se a sentença, por seus próprios e jurídicos fundamentos.

MARCOS CORREA
Relator